Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 CDC. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Alegando haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso, mesmo após a oportunidade concedida para demonstrar a contratação.
1.1. Fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
2. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
3. O valor fixado na sentença deve ser mantido quando adequada a valoração na origem para o arbitramento da compensação do dano, mediante critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
4.1 No caso, denota-se que a cobrança extrajudicial mediante descontos indevidos no benefício previdenciário iniciou-se em janeiro de 2019 e findou-se em novembro do mesmo ano. Assim, por se tratar de valores prévios a 30/03/2021, deve haver a restituição, de forma simples, dos valores pagos.
5. Apelação do réu conhecida e provida em parte.